Tribunal: TJDFT
Processo: 0702422-92.2020.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. NAMORADA. PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO E POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADAS. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DESNECESSÁRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. PENA DEFINITIVA MANTIDA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. REGIME PRISIONAL ABERTO MANTIDO. SURSIS DA PENA. CABIMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há falar em violação ao princípio da dialeticidade se o recorrente apresenta, no apelo, os fundamentos e as razões que servem de embasamento ao seu inconformismo.

2. É desnecessário laudo pericial para comprovar as vias de fato, infração que nem sempre deixa vestígio, de sorte que a ausência de exame de corpo de delito não descaracteriza a infração penal.

3. Quando as provas colhidas nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato e do crime de ameaça, ambos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a condenação deve ser mantida, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.

4. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial relevo, uma vez que são cometidos comumente longe da vista de testemunhas.

5. O crime previsto no artigo 147 do Código Penal é formal e, por isso, consuma-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar um mal injusto e grave, não sendo necessário ânimo calmo e refletido por parte do autor. Restou demonstrada nos autos a ocorrência de verbalização de promessa de mal injusto e grave, bem como o temor sentido pela vítima.

6. A contravenção penal de vias de fato restou configurada com a ameaça à integridade física da vítima consistente nos socos desferidos em seu rosto.

7. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou pela vítima, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. In casu, o valor fixado mostra-se desproporcional, mormente considerando as condições econômicas do apelante e da ofendida, bem como a extensão do dano.

8. Correto o estabelecimento do regime aberto, tendo em vista a primariedade do réu, a teor do disposto no art. 33, parágrafos 2o, “c” e 3o do CP; outrossim, cabível a concessão do sursis da pena, pelo período de dois anos, nas condições a serem definidas pelo Juízo da Execução.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.